Tribunal: TJDFT
Processo: 0707058-82.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. RECURSO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
I. CASO EM EXAME:
Apelações criminais interpostas pelos acusados contra sentença proferida, que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, condenando os réus pelos crimes de organização criminosa e receptação qualificada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há quatro questões em discussão: (i) a insuficiência probatória para a condenação dos réus; (ii) a desclassificação do crime de organização criminosa para associação criminosa; (iii) a concessão de regime mais brando; (iv) o reconhecimento da receptação culposa.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
1. A materialidade e autoria dos crimes foram comprovadas por meio de laudos periciais, interceptações telefônicas, relatórios de investigação e provas orais colhidas em juízo.
2. A organização criminosa era estruturada e hierarquizada, com divisão de tarefas entre os membros, conforme definido no art. 1o, §1o, da Lei 12.850/2013.
3. A desclassificação para o crime de associação criminosa não é cabível, pois a organização criminosa possuía estrutura complexa e divisão de tarefas bem definida.
4. A prática do crime de receptação qualificada foi comprovada por diversas ocorrências policiais e relatórios de investigação, demonstrando a origem criminosa dos produtos utilizados para desmanche.
5. A concessão de regime mais brando não é cabível, considerando a gravidade dos crimes e a reincidência de alguns réus.
6. O reconhecimento da receptação culposa não é cabível, pois os réus tinham conhecimento da origem ilícita dos produtos.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
Resultado do julgamento:
Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
1. A organização criminosa é caracterizada pela associação de quatro ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e com divisão de tarefas, visando obter vantagem mediante a prática de infrações penais.
2. A prática do crime de receptação qualificada é comprovada pela origem criminosa dos produtos utilizados para desmanche.
3. A concessão de regime mais brando não é cabível, considerando a gravidade dos crimes e a reincidência de alguns réus.
4. O reconhecimento da receptação culposa não é cabível, pois os réus tinham conhecimento da origem ilícita dos produtos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XLVI e 93, IX; CP, arts. 59, 68, 71, 180, §1o, 288; Lei 12.850/2013, art. 1o, §1o, art. 2o, §3o.